Tribunal: TJSP
Processo: 1022460-24.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
r Municipal n. 1.085/2019.
4. A descaracterização do bem protegido ocorreu por iniciativa da requerida, mediante intervenções na fachada térrea, uso de materiais incompatíveis e substituição de elementos originais, sem prévia autorização administrativa, em afronta às normas de tutela do patrimônio.
5. A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente cultural é objetiva, fundada na teoria do risco integral, aplicável por analogia ao patrimônio histórico, sendo irrelevantes alegações de ausência de dolo ou culpa (CF, art. 225; STJ, Tema 681).
6. A obrigação de restaurar e conservar o imóvel possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário independentemente da origem da lesão, conforme Súmula 623 do STJ.
7. É cabível a cumulação das obrigações de fazer e não fazer com a indenização por dano moral coletivo, nos termos da Súmula 629 do STJ, sendo a tutela cultural equiparada à tutela ambiental.
8. O dano moral coletivo é presumido (in re ipsa), pois a descaracterização de bem histórico atinge diretamente a memória e a identidade cultural da coletividade.
9. O valor de R$ 80.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00, quantia adequada e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação.
10. A destinação do montante ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos encontra respaldo no art. 13 da Lei n. 7.347/85 e garante a reparação específica, considerando o esvaziamento da finalidade prática do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
11. A multa cominatória diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor venal do imóvel, é proporcional e necessária para assegurar a .efetividade da tutela jurisdicional.
12. Após a remessa dos autos à segunda instância, a parte recorrente apresentou petição informando a conclusão da obra mencionada. No entanto, trata-se de questão a ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que ainda subsiste controvérsia quanto à descaracterização do bem e à obrigação de restauração.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, III; 30, IX; 93, IX; 216; 225. CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 86, par. único; 487, I. Lei n. 7.347/85, art. 13. Lei Complementar Municipal de Santos n. 1.085/2019. Decreto Municipal n. 5.436/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623. STJ, Súmula 629. STJ, Tema 681. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.
(TJSP; Apelação Cível 1022460-24.2023.8.26.0562; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2025

Data de publicação:

26/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. IMÓVEL TOMBADO NO CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA FACHADA E INTERVENÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CONDEPASA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. IMÓVEL TOMBADO NO CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA FACHADA E INTERVENÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CONDEPASA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Município de Santos, julgou procedente o pedido para impor à requerida: (i) obrigação de restaurar, no prazo de 180 dias, o imóvel tombado situado na Rua do Comércio n. 129/131, Centro Histórico de Santos, quanto à fachada, volumetria e cobertura; (ii) obrigação de preservar integralmente suas características originais; (iii) obrigação de não realizar intervenções sem prévia autorização do CONDEPASA; (iv) pagamento de R$ 80.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo, em favor do Instituto Histórico e Geográfico de Santos; (v) multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao valor venal do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve descaracterização irregular do imóvel tombado sem autorização do órgão competente; (ii) estabelecer se são devidas as obrigações de fazer e de não fazer impostas na sentença; e (iii) determinar se é cabível e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel integra o patrimônio cultural municipal (nível de proteção NP-2) e está submetido ao regime jurídico de preservação, que impõe à proprietária o dever de conservar fachada, volumetria e cobertura, nos termos do art. 216 da CF, do Decreto Municipal n. 5.436/2009 e da Lei Complementar Municipal n. 1.085/2019.
4. A descaracterização do bem protegido ocorreu por iniciativa da requerida, mediante intervenções na fachada térrea, uso de materiais incompatíveis e substituição de elementos originais, sem prévia autorização administrativa, em afronta às normas de tutela do patrimônio.
5. A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente cultural é objetiva, fundada na teoria do risco integral, aplicável por analogia ao patrimônio histórico, sendo irrelevantes alegações de ausência de dolo ou culpa (CF, art. 225; STJ, Tema 681).
6. A obrigação de restaurar e conservar o imóvel possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário independentemente da origem da lesão, conforme Súmula 623 do STJ.
7. É cabível a cumulação das obrigações de fazer e não fazer com a indenização por dano moral coletivo, nos termos da Súmula 629 do STJ, sendo a tutela cultural equiparada à tutela ambiental.
8. O dano moral coletivo é presumido (in re ipsa), pois a descaracterização de bem histórico atinge diretamente a memória e a identidade cultural da coletividade.
9. O valor de R$ 80.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00, quantia adequada e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação.
10. A destinação do montante ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos encontra respaldo no art. 13 da Lei n. 7.347/85 e garante a reparação específica, considerando o esvaziamento da finalidade prática do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
11. A multa cominatória diária de R$ 3.000,00, limitada ao valor venal do imóvel, é proporcional e necessária para assegurar a .efetividade da tutela jurisdicional.
12. Após a remessa dos autos à segunda instância, a parte recorrente apresentou petição informando a conclusão da obra mencionada. No entanto, trata-se de questão a ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que ainda subsiste controvérsia quanto à descaracterização do bem e à obrigação de restauração.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, III; 30, IX; 93, IX; 216; 225. CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 86, par. único; 487, I. Lei n. 7.347/85, art. 13. Lei Complementar Municipal de Santos n. 1.085/2019. Decreto Municipal n. 5.436/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623. STJ, Súmula 629. STJ, Tema 681. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.